Tribunal: TJMT
Processo: 0003447-83.1995.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003447-83.1995.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ISAIAS TINOCO FILHO - CPF: 008.351.101-68 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCOS TEMPORAIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO CAPAZ DE SUSPENDER OU INTERROMPER A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva interrupção do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal, considerando os atos processuais praticados entre a penhora dos bens do executado, em 12/04/2000, e a posterior avaliação dos imóveis em 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho citatório ocorreu antes da vigência da LC nº 118/2005, razão pela qual a contagem do prazo prescricional se inicia na data em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

4. A penhora dos bens do executado foi efetivada em 12/04/2000, momento que interrompeu a prescrição, reiniciando-se automaticamente a contagem do prazo de seis anos para a prescrição intercorrente.

5. O transcurso de seis anos sem a adoção de medidas eficazes para satisfação do crédito caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A Fazenda Pública permaneceu inerte por longos períodos, sem apresentar diligências concretas para o prosseguimento da execução fiscal, reforçando a configuração da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente reinicia automaticamente após a efetivação da penhora frutífera.

2. O mero peticionamento sem adoção de medidas concretas de cobrança não interrompe o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 40, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 566 e 568.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve a extinção da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, conforme previsto no artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).

Em suas razões, o agravante sustenta que não houve inércia na condução do feito, alegando que diversas medidas foram adotadas ao longo dos anos para garantir a satisfação do crédito exequendo. Argumenta, ainda, que a avaliação dos bens penhorados em 2018 deveria ser reconhecida como causa interruptiva da prescrição e que o juízo de primeiro grau não observou corretamente os marcos da prescrição intercorrente estabelecidos no Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS). (id.

257308188)

Sem contrarrazões (id. 257721680).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente caso trata de execução fiscal movida pelo Município de Rondonópolis para cobrança de IPTU, com distribuição da ação em 1995. A análise do prazo prescricional deve considerar a legislação vigente à época do despacho citatório, o qual ocorreu antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005.

A controvérsia submetida a julgamento diz respeito aos marcos temporais utilizados na decisão agravada para confirmar a sentença apelada, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em relação aos débitos em execução.

Considerando que o despacho citatório ocorreu antes da vigência da LC nº 118/2005, o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente “
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
” (Tema Repetitivo 566/STJ).

No caso concreto, a decisão agravada considerou que houve a interrupção da contagem com a efetivação da penhora dos bens do executado, ocorrida em 12/04/2000 (id. 231602654 – pág. 33), em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 568/STJ.

Interrompida a prescrição intercorrente, a contagem do prazo tem o seu reinício automático, devendo ser contabilizados seis anos para a sua concretização.

Após definir o marco inicial do reinício da contagem da prescrição intercorrente, a decisão recorrida enumera os seguintes marcos temporais:

·

Em
12/04/2000
houve a efetivação da penhora (id. 231602654 – pág. 33)

·

Em
21/01/2002
, houve certificação da tentativa infrutífera de intimação do executado (Id. 231602656, pág. 12);

·

Em 14/02/2002, o Município foi intimado e, em resposta, requereu a citação por edital, sem apresentar outras medidas concretas de cobrança (Id. 231602656, pág 13);

·

Em
29/10/2003
, o juízo verificou que diversas penhoras haviam sido baixadas, determinando a intimação da Fazenda Pública para manifestação (Id. 231602656, pág. 15);

·

Em
04/05/2005
, somente dois anos após a determinação judicial, a Procuradoria do Município apresentou petição genérica, sem adotar providências eficazes para a retomada da execução (Id. 231602656, pág. 16);

·

Em setembro do mesmo ano de 2005
, a petição foi apreciada e foi deferida a intimação por edital, determinando-se o registro da penhora e prosseguimento dos atos tendentes à expropriação dos imóveis (Id. 231602656, pág. 17)

·

Publicado o edital de intimação, sobreveio mais uma petição genérica da Fazenda Municipal, em
02/03/2008
(Id. 231602656 – pág. 20), qualquer pedido de andamento em relação à penhora realizada.

·

A Fazenda Pública apenas voltou a se manifestar em
04/08/2011
, requerendo atualização do débito, nomeação de curador ao executado revel e prosseguimento do feito, mais uma vez de forma genérica e acostando aos autos documentos para baixa de penhora (Id. 231602656, pág. 26 e seguintes).

Contados seis anos após a efetivação da penhora, obtém-se o termo final do prazo prescricional em 12/04/2006, salvo a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. De acordo com a decisão agravada,
“o feito tramitou por quase
duas décadas
desde a penhora frutífera de imóveis do executado – 12/04/2000 – e a segunda avaliação dos bens em 18/09/2018”
, sem que se constatasse a ocorrência de qualquer hipótese de interrupção da prescrição ou inércia do Poder Judiciário.

Embora alegue que os marcos temporais mencionados no
decisum
estejam incorretos, o agravante não consegue apontar atos processuais distintos, capazes de interromper a contagem da prescrição, com exceção da avaliação dos imóveis, ocorrida no ano de 2018.

Transcrevo, a seguir, o trecho do recurso que contém essa argumentação:

“A decisão monocrática proferida limitou-se a analisar um único argumento suscitado na sentença, tornando-a inteiramente invalida, por suposto erro no proceder.

Constata-se que a execução fiscal fora distribuída em 17/04/1995.

Houve a citação do agravado por edital, houve penhora do imóvel (id. 62727922 pag.32 e 33), houve avaliação em 2018 (id. 62728714 - Pág. 24).

E em 05/02/2024 a agravante pediu que sejam remetidas as avaliações para a contadoria judicial, para o fim de atualizar os valores das avaliações, evitando qualquer prejuízo ao agravado (id. 140523102).

Ora Nobre Julgadores, em 2018 houve avaliação dos imóveis, havendo assim a interrupção da prescrição.

Sendo assim, nobres Desembargadores, insta a contradição do Juiz de piso que, não levou em consideração a penhora via dos imóveis realizada nos autos, interrompendo o prazo prescricional, sendo a r. Sentença contraditória e equivocada quanto a sua fundamentação.

Contrariando os termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça a efetiva constrição patrimonial é apta para interromper a prescrição intercorrente, de igual forma é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:”

Do texto em destaque, constata-se que o agravante não aponta qualquer outro ato processual, transcorrido entre a efetivação da penhora e a avaliação dos imóveis, que seja capaz de interromper o prazo prescricional.

Desse modo, não há erro nos marcos temporais contabilizados, pois o mero peticionamento em juízo, sem a adoção de medidas eficazes para a satisfação do crédito, não se qualifica como marco interruptivo da prescrição.

Diante dessas constatações, a decisão revela-se acertada, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025